Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600665-85.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DOAÇÃO EFETUADA POR CABO
ELEITORAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais da
candidata referente às Eleições 2024,
julgadas
desaprovadas
em
primeira
instância.
2. A candidata recorre da sentença,
insurgindo-se
contra
a
decisão
que
considerou irregular a doação financeira
efetuada por um cabo eleitoral.
3. O Tribunal Regional Eleitoral analisa o
recurso.

Num. 44610556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a doação financeira realizada por
um cabo eleitoral à campanha da candidata,
antes da formalização do contrato de
prestação
de
serviços,
configura
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação foi realizada antes do início do
contrato de prestação de serviços do
doador como cabo eleitoral.
6. A doação se caracteriza como receita
lícita de campanha, pois foi possível
identificar o CPF do doador e a origem dos
recursos.
7. O pagamento posterior ao doador pelos
serviços prestados como cabo eleitoral não
configura, por si só, ofensa à legislação
eleitoral.
8. Remanescem outras irregularidades não
impugnadas que justificam a manutenção
da desaprovação das contas, com a
diminuição do valor a ser recolhido ao
erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para,
mantendo a desaprovação das contas da
candidata, diminuir a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:
1. A doação financeira realizada por um
cabo eleitoral à campanha, antes da
formalização do contrato de prestação de
serviços,
não
configura
irregularidade,
desde que identificada a origem dos
recursos e o doador. 2. O pagamento
posterior
ao
doador
pelos
serviços
prestados
como
cabo
eleitoral
não
configura, por si só, ofensa à legislação
eleitoral.

Num. 44610556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
Dispositivos relevantes cit

Inteiro teor:
15/07/2025
Número: 0600665-85.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600665-
85.2024.6.16.0061, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleicão 2024 Suelen Batista da Silva Vereador, Suelen Batista da Silva, relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão de despesas eleitorais, pagamento de
despesas a pessoa diversa e doações financeiras recebidas em desacordo com a forma legal , o
que impossibilitou a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
79, §1º no valor total de R$ 2.264,99, referentes a omissão de despesas (R$ 387,00), sobra
financeira de serviço de impulsionamento (R$ 147,99), pagamento de despesas a pessoa diversa
(R$ 930,00) e doações recebidas em desacordo com a lei (R$ 800,00), no prazo de 5 (cinco) dias,
após o trânsito em julgado da decisão, com a necessária comprovação nos autos. (Prestação de
Contas Eleitorais da, Requerente: Eleicao 2024 Suelen Batista da Silva Vereador, Suelen Batista da
Silva, que concorreu a cargo eletivo de vereadora pelo Partido Cidadania, do município de
Arapongas, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, foram apontadas no parecer
conclusivo elaborado pela unidade técnica as seguintes irregularidades: a candidata extrapolou o
prazo de 10 dias para abertura de conta; omissão de despesas pela candidata no valor de 187,00; a
candidata não devolveu o valor de R$ 147,99 referente aos créditos com impulsionamento
contratados e não utilizados, em desacordo §2º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019; houve
pagamento de despesas a pessoa diversa da contratada no valor de R$ 930,00; não foi apresentada
as notas fiscais referente a despesas com combustíveis com a Rede Tropical de Postos Ltda e
Petroara, no valor de R$ 100,00 para cada despesa; devolução do valor de R$ 800,00 para Lucas
Aparecido Joaquim da Silva, em razão que trabalhou como cabo eleitoral recebendo o valor de R$
1.344,11 e teria doado o valor de R$ 800,00 a candidata. Salienta-se que, conforme o contido no §
4º, art. 74, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as impropriedades identificadas são relevantes e
comprometem a regularidade das contas para efeito de sua desaprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUELEN BATISTA DA SILVA (RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 SUELEN BATISTA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610556
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.696

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600665-
85.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SUELEN BATISTA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRENTE: SUELEN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DOAÇÃO EFETUADA POR CABO
ELEITORAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais da
candidata referente às Eleições 2024,
julgadas
desaprovadas
em
primeira
instância.
2. A candidata recorre da sentença,
insurgindo-se
contra
a
decisão
que
considerou irregular a doação financeira
efetuada por um cabo eleitoral.
3. O Tribunal Regional Eleitoral analisa o
recurso.

Num. 44610556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a doação financeira realizada por
um cabo eleitoral à campanha da candidata,
antes da formalização do contrato de
prestação
de
serviços,
configura
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação foi realizada antes do início do
contrato de prestação de serviços do
doador como cabo eleitoral.
6. A doação se caracteriza como receita
lícita de campanha, pois foi possível
identificar o CPF do doador e a origem dos
recursos.
7. O pagamento posterior ao doador pelos
serviços prestados como cabo eleitoral não
configura, por si só, ofensa à legislação
eleitoral.
8. Remanescem outras irregularidades não
impugnadas que justificam a manutenção
da desaprovação das contas, com a
diminuição do valor a ser recolhido ao
erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para,
mantendo a desaprovação das contas da
candidata, diminuir a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:
1. A doação financeira realizada por um
cabo eleitoral à campanha, antes da
formalização do contrato de prestação de
serviços,
não
configura
irregularidade,
desde que identificada a origem dos
recursos e o doador. 2. O pagamento
posterior ao doador pelos serviços prestados como cabo eleitoral não
configura, por si só, ofensa à legislação
eleitoral.

Num. 44610556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 21, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Suelen Batista da Silva nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão da omissão de despesas eleitorais,
pagamento de despesas a pessoa diversa e doações financeiras recebidas em desacordo com a
forma legal.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44530848), aduzindo, em síntese, que: a) o Juízo a quo
determinou o recolhimento do valor de R$ 800,00 doado por Lucas Aparecido Joaquim da Silva,
ao que parece, pelo simples fato de ter trabalhado como cabo eleitoral da recorrente; b) a dita
sentença indicou jurisprudência diversa como fundamento, já que a doação in casu foi inferior a
R$ 1.064,10, bem como restou devidamente identificada em extrato bancário; c) não existe
qualquer irregularidade no fato de um cabo eleitoral realizar a doação de R$ 800,00 para a
recorrente.
Ao final, requereu o provimento do recurso para fins de afastar a determinação de recolhimento
do valor de R$ 800,00 ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44557087).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44610556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença proferida em sede de embargos de
declaração foi publicada no DJE do dia 22/05/2025 (id. 44530846) e as razões foram
protocoladas em 23/05/2025 (id. 44530848).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso em debate, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo de 1º grau face a identificação de irregularidades, sendo que a prestadora
recorreu apenas de uma delas, a qual será explicitada a seguir.
a) doação financeira de R$ 800,00 efetuada por cabo eleitoral
Insurge-se a recorrente contra a sentença de 1º grau no ponto em que foi decidido pela
irregularidade na doação financeira efetuada por Lucas Aparecido Joaquim da Silva, que teria
doado o valor de R$ 800,00 para a campanha da candidata, mas que trabalhou como cabo
eleitoral dela, recebendo o valor de R$ 1.344,11.

Num. 44610556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
Argumenta que "não existe qualquer irregularidade no fato de um cabo eleitoral realizar a doação
de R$ 800,00 para a Recorrente".
Pede o afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$ 800,00 ao Tesouro
Nacional.
Pois bem.
Acerca das doações financeiras, assim estabelece a legislação eleitoral no art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
[não destacado no original]
Com efeito, merece provimento o recurso apresentado, pois equivocada a conclusão do juízo a
quo que considerou existir irregularidade na doação efetuada por cabo eleitoral contratado para
campanha.
No caso, verifica-se que Lucas Aparecido Joaquim da Silva doou o total de R$ 800,00, mediante
pix, no dia 19/09/2024, para a conta "Outros recursos" da candidata. É o que se vê do fragmento
do extrato bancário da recorrente colacionado abaixo:

O mesmo Lucas foi contratado em 21/09/2024, como cabo eleitoral da campanha, conforme
contrato de prestação de serviços acostado (id. 44530802), tendo recebido como pagamento a
quantia de R$ 1.344,11, montante originário da conta FEFC da candidata.
Embora seja uma situação pouco usual, fato é que não há como se reputar irregular a doação
efetuada pelo cabo eleitoral.
A quantia apontada como irregular - R$ 800,00 - foi doada antes do início do contrato de

Num. 44610556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
prestação de serviços firmado e se caracteriza como receita lícita de campanha, haja vista que foi
possível identificar o CPF do doador na transferência efetuada e a origem dos recursos,
provenientes da conta bancária do doador.
Pelo fato de ter ocorrido pagamento a Lucas, após a doação financeira, em virtude de
seus serviços prestados como cabo eleitoral, não se vislumbra, ao menos em princípio, ofensa à
legislação, restando ausente inconsistência que possa prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
Dessa forma, não se verifica irregularidade no ponto, de modo que deve ser afastado o
recolhimento de quantia equivalente ao erário.
Em decorrência, é o caso de manter a desaprovação, em razão das irregularidades
remanescentes, identificadas na sentença de 1º grau e não impugnadas pelo recorrente.
Por fim, vale destacar que a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se nesse mesmo sentido:
"entende-se que a decisão deve ser reformada somente para o fim de afastar a devolução de R$
800,00 ao Tesouro Nacional, conforme os fundamentos acima expostos, mantida a desaprovação
em razão das demais irregularidades constatadas" - id. 44557087.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, mantendo a desaprovação das contas da candidata, diminuir a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional de R$ 2.264,99 para R$ 1.464,99.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600665-
85.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 SUELEN BATISTA DA SILVA VEREADOR, SUELEN BATISTA
DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTES: RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514, MARCUS
VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, EDER LUIS
DAVID - PR22277 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto

Num. 44610556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271716700000043550501
Número do documento: 25071119271716700000043550501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:21:43
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025